Tribunal: TJSP
Processo: 2052528-69.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual de salário. Indeferimento. Impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). Mitigação admitida apenas em situações excepcionais. Ausência de elementos concretos que autorizem a flexibilização da regra. Executado que aufere rendimentos modestos e variáveis, insuficientes para suportar qualquer constrição sem comprometimento do mínimo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual de salário. Indeferimento. Impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). Mitigação admitida apenas em situações excepcionais. Ausência de elementos concretos que autorizem a flexibilização da regra. Executado que aufere rendimentos modestos e variáveis, insuficientes para suportar qualquer constrição sem comprometimento do mínimo existencial. Coexecutada desempregada. Núcleo familiar vulnerável. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.